Tribunal: STF
Processo: Rcl 37389
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por CEMIG Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0011423-17.2015.5.03.0003.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995.
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 30)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 39)
    Citado por edital, o beneficiário Raimundo Adriano Custódio deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 60.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório.
    Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado se manifestou nos seguintes termos:
    “Verifico, assim, que o Reclamante desempenhou pessoalmente funções que se inserem na atividade-fim da 2ª Reclamada (CEMIG), que tem por objeto social ‘estudar, planejar, projetar, construir, operar e explorar sistemas de distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos que lhe tenham sido ou venham a ser concedidos, por qualquer título de direito’. 
    Saliento que a Lei 13.429/2017 não pode ser aplicada de forma retroativa ao caso em análise, que trata de relação trabalhista que vigorou em período anterior. 
    Também não há que se falar em licitude da terceirização com base no disposto no §1º do art. 25 da Lei nº 8.987/95. (…)
    A autorização conferida pelo dispositivo legal acima transcrito não implica, contudo, em permissão para que as concessionárias dos serviços de energia elétrica contratem com terceiros a realização de suas atividades-fim, não se podendo dar tal interpretação, na seara trabalhista, à expressão ‘atividades inerentes’ ao serviço que lhe foi concedido, o que resultaria na terceirização desenfreada e sem limites de suas atividades-fim. 
    A terceirização de serviços não pode ter sua finalidade desvirtuada, servindo ao propósito de suprimir conquistas dos trabalhadores de uma determinada categoria profissional, com ofensa ao princípio da isonomia constitucionalmente assegurado. 
    No presente caso, verifico que o fim precípuo da prestação de serviço de energia elétrica é a sua distribuição, com qualidade, à população, sendo certo, por óbvio, que a construção e manutenção em redes de distribuição é serviço ínsito à sua natureza. Desse modo, não há como se admitir a dissociação das atividades de construção e manutenção em redes de distribuição das atividades-fim da 2ª Reclamada (CEMIG). 
    Conforme entendimento consolidado no TST, o §1º do art. 25 da Lei n. 8.987/95 não autoriza a terceirização da atividade-fim das Concessionárias de Energia Elétrica, como se vê nos arestos abaixo, que adoto como razões de decidir: 
    (…)
    A conduta das Reclamadas é repudiada pelo ordenamento jurídico, como se vê nos julgados acima transcritos. 
    Dessa forma, uma vez verificado que o empregado da 1ª Reclamada (CET) foi contratado para atuar diretamente em atividade-fim da 2ª Reclamada (CEMIG), resta desvirtuada a relação havida entre as partes, conforme previsto no artigo 9º da CLT, sendo imperioso o reconhecimento da ilicitude da terceirização.” (eDOC 27, p. 5-8)
    No caso, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Ademais, cumpre registrar que, recentemente, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.